Tribunal: TJES
Processo: 5036503-25.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036503-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou solidariamente as rés T4F Entretenimento S.A. e Metropolitan Empreendimentos S.A. ao pagamento de danos materiais e morais em favor de consumidora que adquiriu ingressos para show da cantora Taylor Swift, cancelado por razões climáticas e reagendado para data inviável para a autora. A sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a falha organizacional como fortuito interno e determinando a restituição dos valores de ingressos, despesas de hospedagem e deslocamento, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar se o cancelamento e reagendamento do evento, decorrente de condições climáticas adversas, configuram excludente de responsabilidade das rés, e se é devido o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais pleiteados pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo às rés o ônus de provar a inexistência de falha no serviço. Constatou-se que o cancelamento do evento e seu reagendamento para data posterior se deram por falha na organização, caracterizando fortuito interno e mantendo a responsabilidade objetiva das rés. As condições climáticas não afastam o dever de indenizar, considerando que integram os riscos do empreendimento. Ademais, o reagendamento gerou prejuízo financeiro e transtornos à consumidora, caracterizando dano moral passível de reparação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras na relação de consumo. 2

O cancelamento de show e seu reagendamento para data inviável para o consumidor ensejam o ressarcimento de despesas relacionadas e a indenização por danos morais. 3. A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso."

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036503-25.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
.

RECORRIDO:
MARIA DO SOCORRO RAMALHO FERENC e outro

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou solidariamente as rés T4F Entretenimento S.A. e Metropolitan Empreendimentos S.A. ao pagamento de danos materiais e morais em favor de consumidora que adquiriu ingressos para show da cantora Taylor Swift, cancelado por razões climáticas e reagendado para data inviável para a autora. A sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a falha organizacional como fortuito interno e determinando a restituição dos valores de ingressos, despesas de hospedagem e deslocamento, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside em determinar se o cancelamento e reagendamento do evento, decorrente de condições climáticas adversas, configuram excludente de responsabilidade das rés, e se é devido o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais pleiteados pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo às rés o ônus de provar a inexistência de falha no serviço. Constatou-se que o cancelamento do evento e seu reagendamento para data posterior se deram por falha na organização, caracterizando fortuito interno e mantendo a responsabilidade objetiva das rés. As condições climáticas não afastam o dever de indenizar, considerando que integram os riscos do empreendimento. Ademais, o reagendamento gerou prejuízo financeiro e transtornos à consumidora, caracterizando dano moral passível de reparação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras na relação de consumo. 2

O cancelamento de show e seu reagendamento para data inviável para o consumidor ensejam o ressarcimento de despesas relacionadas e a indenização por danos morais. 3. A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso."

__________

Jurisprudência citada relevante
: JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relata Maria do Socorro Ramalho Ferenc que ajuizou ação contra T4F Entretenimento S.A. e Metropolitan Empreendimentos S.A. após o cancelamento do show de Taylor Swift no Rio de Janeiro em 18/11/2023, reagendado para 20/11/2023. Alegando inviabilidade de comparecimento na nova data e prejuízos financeiros, a autora pleiteou indenização por danos materiais e morais.

As rés defenderam que o cancelamento decorreu de condições climáticas adversas, configurando fortuito externo, mas o juízo considerou tratar-se de falha organizacional, caracterizando fortuito interno e, portanto, responsabilidade objetiva das empresas, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, concluiu o juízo “a quo” (ID 10399028):

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por MARIA DO SOCORRO RAMALHO FERENC, para CONDENAR, solidariamente, as requeridas T4F ENTRETENIMENTO S.A. (1ª requerida) e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A:

I) a restituir o valor de R$ 1.306,86 (mil trezentos e seis reais e oitenta e seis centavos), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

II) ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser devidamente corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o adiamento do show ocorreu em decorrência das condições climáticas. Ademais, aduz que a reserva de hotel e transporte não possui vinculação com a realização do evento, sendo devida a improcedência do ressarcimento da despesa obtida pelo consumidor, bem como não seria hipótese de condenação em danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, CPC.

Nesse sentido, restou demonstrado que o evento adquirido pelo consumidor foi remarcado para nova data, em decorrência das condições climáticas.

Entretanto, o consumidor não pode sofrer prejuízo financeiro em decorrência do cancelamento e posterior remarcação do evento, haja vista que a hipótese dos autos é de fortuito interno.

Nesse sentido, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
Apresentação da cantora internacional taylor swift. Cancelamento do show quando a autora já estava no local do evento. Viagem realizada exclusivamente para acompanhamento da apresentação. Cancelamento decorrente das condições climáticas da região do evento.
Fortuito interno
, que não exclui o dever de indenizar.
As condições climáticas eram previstas e houve negligência da organizadora em não se preparar para elas ou trocar a data do show com antecedência, de modo que os consumidores pudessem programar seu deslocamento.
Dever de restituir os valores gastos com transporte aéreo, hospedagem e transporte até o local do evento
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024). (Grifo nosso).

SHOW. CANCELAMENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INGRESSOS. RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL.
SENTENÇA MANTIDA. DISCUSSÃO. FATOS. SENTENÇA. Trata-se de demanda ajuizada por Alexandre José Ribeiro BRANDÃO e MARIANA Sá VLE SERRA ALVES em face de TIME FOR FUN e VGL ENTRETENIMENTO Brasil Ltda (VIAGOGO) na qual almeja a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento do show da artista Taylor Swift marcado para 18 de novembro de 2023. As reclamadas apresentaram contestação nas quais, ambas, alegaram a ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, defenderam a inexistência de responsabilidade para o ressarcimento dos danos materiais pretendidos pelos autores bem como a inexistência de abalo moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos. SENTENÇA. Num. 37074864. Págs. 1 a 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar solidariamente as requeridas TIME FOR FUN e VGL ENTRETENIMENTO Brasil Ltda (VIA GOGO) a pagarem aos autores Alexandre José Ribeiro BRANDÃO e MARIANA Sá VALE SERRA ALVES o valor de R$ 6.132,49 (seis mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da compra dos ingressos (12 de junho de 2023) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação até o efetivo pagamento. RECURSO. ALEGAÇÕES. Assevera a parte requerida (T4F ENTRETENIMENTO S.A.): Ilegitimidade passiva; condições climáticas (força maior); ausência de responsabilidade. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A organizadora do evento e a vendedora dos ingressos são responsáveis solidárias porque integram a mesma cadeia de fornecimento. Aplicação ao caso do CDC, arts. 7º, p. Único e 25, § 1º. CDC. Tratando-se de relação de consumo serão observadas suas regras e princípios. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O ressarcimento da quantia despendida (Num. 37074430. Pág. 2. R$ 6.132,49. Seis mil e cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), a despeito das condições climáticas, é cabível em virtude do cancelamento (CDC, art. 39, V). RECURSO. Conhecido e não provido. CUSTAS PROCESSUAIS recolhidas na forma da Lei. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. MULTA. Aplicação da multa do art. 523, § 1º, CPC/2015, somente ocorrerá após a intimação do devedor, na pessoa do seu advogado, atendendo à determinação consolidada no Tribunal da Cidadania. RESP 1262933/RJ. Recurso Repetitivo. Tema 536. Observa-se a aplicação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Súmula de julgamento, que nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9099/95, serve de acórdão. (JECMA; Rec 0802844-89.2023.8.10.0013; Ac. 2879/2024-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite; DJNMA 06/09/2024). (Grifo nosso).

Por conseguinte, é devida a condenação da recorrente ao ressarcimento do dano material obtido pelo consumidor em decorrência do cancelamento do show, no que concerne ao valor adimplido pelos ingressos, bem como despesas com hospedagem e deslocamento, como estabelecido na sentença.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho por comprovado, nos presentes autos, que a postulante adquiriu ingresso para o show da cantora norte-americana Taylor Swift, turnê The Eras Tour, a ser realizado no dia 18/11/2023, sábado, às 19h30min, no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Vê-se, ainda, não ser ponto controvertido que, na data aprazada para o evento, pouco tempo antes do horário previsto para o seu início, o show foi cancelado, haja vista alguns problemas que ocorreram na sua organização, além da incidência de altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro naquele fim de semana, cujos fatores, somados, teriam ocasionado, inclusive, a morte de uma fã da apontada cantora no dia anterior, conforme reportagens acostadas aos autos (ids nº 35791968; petição inicial – pág. 9 e 10; contestação – pág. 8 e 9), sendo tal fato, ainda, noticiado nacionalmente.

Diante disso, constata-se que as Requeridas reagendaram o show daquela data para o dia 20/11/2023, segunda-feira, o que impossibilitou o comparecimento da Requerente, precisando retornar ao Espírito Santo na data previamente agendada para tanto, qual seja, em 19/11/2023.

Sem embargo disso, vê-se que as Requeridas sustentam que o reagendamento do evento para 2 (dois) dias após a data originalmente prevista decorreu de condições climáticas desfavoráveis, o que caracterizaria fortuito externo.

Entretanto, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pela Requerente, as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não forma, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.

Logo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade das realizadoras do concerto musical, uma vez que se está diante de fortuito interno, tratando-se, pois, de risco do empreendimento”.

No tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que a conduta da recorrida ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial.

Diante disso, entendo como devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)